Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704611-22.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo se vê na origem, houve a prolação de sentença no processo de onde extraído o agravo de instrumento, conforme ID 78923637 (processo referência) e reproduzido no ID 23239828 destes autos. O agravo de instrumento foi julgado pela egrégia Turma (ID 11651514), a qual deu provimento, posteriormente, aos embargos de declaração (ID 22801652), pendendo o exame de novos embargos de declaração (ID 23239825). Todavia, o aclaratório interposto contra o v. acórdão que proveu os primeiros declaratórios encontra-se irremediavelmente prejudicado, em virtude do édito monocrático proferido, extinguindo o processo, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Cível, pela satisfação da satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença, em relação aos honorários de sucumbência. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de declaração. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador